Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-13.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-13.2023.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOELINA CRISOSTOMO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EVIDENCIADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
FIXADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

RECURSO IMPROVIDO
,
SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000626-13.2023.8.05.0081
, da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figura como Apelante o
BANCO BRADESCO SA

e, Apelado,
JOELINA CRISOSTOMO DE CERQUEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
,

NEGAR PROVIMENTO

à Apelação
, nos termos do voto condutor.